Tribunal: TJES
Processo: 5000046-50.2021.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000046-50.2021.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILZA JACOBSEN

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Nilza Jacobsen contra sentença que declarou a inexistência do contrato bancário, determinou a restituição dos valores descontados, fixou indenização por danos morais e condenou a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
A sentença determinou a devolução dos valores indevidamente descontados de forma simples e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em debate são: (I) a forma da restituição dos valores indevidamente descontados (simples ou em dobro); e (II) a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configurada a inexistência de contratação válida, impõe-se a restituição dos valores descontados da conta bancária da autora.
5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.413.542/RS), a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando há cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, independentemente de dolo ou culpa.

6. Considerando a modulação dos efeitos dessa decisão, os valores descontados até 29-03-2021 devem ser restituídos de forma simples, enquanto os descontos efetuados a partir de 30-03-2021 devem ser devolvidos em dobro.

7. O valor fixado para os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para determinar a devolução dos valores indevidamente descontados até 29-03-2021 de forma simples, e dos valores descontados a partir de 30-03-2021 em dobro, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"1. A repetição do indébito em dobro é cabível quando há cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento firmado no EREsp n. 1.413.542/RS. 2. A modulação dos efeitos desse precedente determina a restituição simples dos valores descontados até 29-03-2021 e a repetição em dobro para os valores descontados a partir de 30-03-2021."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21-10-2020, DJe 30-03-2021.
TJES, Apelação Cível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, j. 21-11-2023, DJe 28-11-2023.
TJES, Apelação Cível n. 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, j. 04-10-2023, DJe 05-10-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000046-50.2021.8.08.0039.

APELANTE: NILZA JACOBSEN.

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S. A.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V O T O

Nilza Jacobsen interpôs apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Pancas na “ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização de danos morais c/c tutela provisória de urgência e evidência” proposta por ela em face do Banco C6 Consignado S. A., que julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial para declarar “inexistente o contrato objeto da inicial devendo a requerida ressarcir ao autor de forma simples os valores retirados em sua conta, corrigidos pelo INPC da data dos descontos, juros contados da citação, aplicação da Selic sem incidência do INPC a partir deste momento”, devendo “haver a compensação dos valores já depositados na conta do consumidor, importância esta devidamente atualizada”; condenou a ré “ao pagamento indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), pelo prejuízo moral acarretado, importância, correção e juros pela taca Selic a contar da data desta sentença, restando excepcionada a súmula 54 do STJ pelos motivos expostos” e declarou “extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

Condenou
ainda
“a Empresa Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado”.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em síntese, que: 1) “a cobrança indevida de dívida, por si só, caracteriza conduta contrária ao princípio da boa-fé objetiva”... logo “a simples prova de ausência de dolo, má-fé ou culpa não é suficiente para eximir o fornecedor de devolver em dobro o valor indevidamente pago pelo consumidor; 2) é necessária a majoração do valor indenizatório por danos morais

Requereu o provimento do recurso para que a ré seja “condenada a restituição de todas as parcelas descontadas indevidamente, incluindo as aquelas descontadas após o ajuizamento da inicial”, “que seja reconhecido o direito da Recorrente a repetição do indébito... em dobro” e “que sejam majorados os danos morais”.

De saída, defiro a gratuidade de justiça à apelante, porquanto presentes os requisitos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, evidenciados pelos documentos de ids 11929734 e 11929735, restando comprovada sua hipossuficiência financeira.

Quanto a repetição em dobro,

assiste razão à apelante em parte, uma vez que restou evidenciada a ilegalidade da contratação, haja vista a ausência de manifestação de vontade na celebração dos empréstimos
.
A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que “a
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial,
data do julgamento:
21-10-2020,
data da publicação/fonte:
DJe 30-3-2021).

P
ortanto,
devem ser restituídos
de forma simples os valores
descontados até 29-03-2021, e de forma dobrada a partir de 30-03-2021.

Comprovada a
conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, a sua existência induz à procedência do pleito indenizatório,
contudo, no valor arbitrado pelo juiz singular
. É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento
feito pelo magistrando sentenciante, com relação ao valor
da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), que implicará em algum conforto ao ofendido sem a ele proporcionar enriquecimento sem causa,
não merecendo, portanto, reparo neste ponto
.

Na oportunidade colaciono os seguintes julgados na mesma linha de raciocínio:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEVER DE INFORMAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – ERESP Nº 1.413.542/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. 3. No que concerne ao pedido de indenização a título de danos morais, compreendo ser inegável o abalo experimentado pela autora, pessoa aposentada que sobrevive às expensas de seu benefício de professora, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. 4. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e, inclusive, se encontra em grau inferior normalmente fixado de acordo com a jurisprudência deste Sodalício em hipóteses idênticas, nesse sentido, 5. A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.) 6. Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021. 7. Assim, in casu, compreendo que os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado. 8. Entendo, ainda, que o referido montante deve ser apurado em liquidação de sentença, para que se quantifique os descontos feitos no benefício da autora e os valores por ela eventualmente percebidos em decorrência do mencionado contrato, os quais deverão ser compensados, determinação essa, inclusive, já exposta na r. sentença primeva. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.(Apelação Cível n. 5006737-67.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 21-11-2023, data da publicação/fonte: DJe 28-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada; 2. O “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” contido na disposição dos termos contratuais, porém sem trazer informações precisas sobre objeto e demais condições; 3. Cláusula contratual, intitulada “Características do Cartão de Crédito Consignado” diz: “Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) R$ 39,20”. Não obstante, o consumidor não pode ser submetido a contrato de cartão de crédito consignado para obtenção de empréstimo, uma vez que tal conduta viola os deveres de lealdade, transparência e informação, ensejando, inclusive, dano moral; 4. A rubrica “Reserva de Margem Consignável” (código 322) não importa em desconto no benefício previdenciário, mas tão somente em uma anotação o de existência de margem consignável, a qual se concretiza com o uso do cartão e, consequentemente, a necessidade de pagamento da fatura por meio da rubrica “Empréstimo Sobre RMC” (código 217); 5. Não houve disponibilização de qualquer crédito em suas contas, o que pode ser corroborado pelas provas dos autos, e os descontos se iniciaram com o uso do cartão de crédito disponibilizado pela apelante em ato viciado pela falta de informação à consumidora; 6. O princípio do pacta sunt servanda deve ser mitigado nas relações de consumo, a fim de impedir a perpetuação de contratos abusivos que colocam a parte hipossuficiente em manifesta desvantagem, o que entendo ser a hipótese, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020); 7. Considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano causado pela apelante, mantém-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais; 8. Considerando tratar-se de matéria de ordem pública, altera a sentença de ofício para determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidam juros de mora a partir da citação, com base na taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, data do julgamento: 04-10-2023, data da publicação/fonte: DJe 05-10-2023).

P
osto isso,
dou

parcial
provimento
a
o
recurso,
para que sejam devolvidos de forma simples os valores
descontados até 29-03-2021, e de forma dobrada a partir de 30-03-2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.